Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705022-79.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSARIA DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROSARIA DE OLIVEIRA CAMPOS contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da autora e indeferiu a petição inicial, extinguindo sem resolução do mérito, por carência de interesse de agir, a ação de nulidade de decreto municipal e indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO e o prefeito MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS. Em breve síntese das razões recursais, a apelante (ID 28830404) argumenta que a edição do Decreto Municipal no 3.281 do Município de Arraial do Cabo/RJ, assinado pelo prefeito, segundo réu, que “institui medidas emergenciais de enfrentamento e prevenção a transmissão da nova variante do coronavirus e o crescente número de casos no município, do dia 26.03.2021 até 04.04.2021” (ID 28830380), impôs várias restrições inconstitucionais à população do local, impedindo a apelante e sua família de usufruírem de viagem realizada para aquela cidade conforme pretendiam, acarretando-lhes danos. Afirma que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, devendo-se presumir verdadeira a alegação de insuficiência de recursos. Tece arrazoado acerca do pleno acesso à justiça, do dever constitucional de fundamentação das decisões do Judiciário, devido processo legal e alega que a sentença teria sua motivação incompleta, devendo ser anulada para regular prosseguimento do feito. Aponta que não há que se falar em carência do direito de ação, em razão da suposta ilegitimidade passiva do Prefeito que, juntamente com o município, teria violado “deliberada e flagrantemente, os dispositivos constitucionais que garantem o livre exercício dos direitos fundamentais de locomoção, ao lazer, à paz e impuseram medidas restritivas de direitos fundamentais, com afronta direta ao Texto Constitucional, que só as autoriza nas hipóteses de estado de defesa ou de sítio (arts. 136 e seguintes, da CF)”. Assevera que as medidas restritivas contidas no decreto do Município de Arraial do Cabo ferem os direitos à vida e à liberdade e não poderiam ser impostas à população, pois o estado de sítio não foi decretado pelo Presidente da República. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito, contra os dois apelados ou, sucessivamente, somente contra o município. Apelação sem preparo. Contrarrazões do Município de Arraial do Cabo (ID 28830561), sem preliminares, pela manutenção da sentença. O recurso foi remetido ao Tribunal sem a citação do réu Marcelo Magno Félix dos Santos (ID 28830572) e devolvido para regularização processual (ID 29457280), nos termos do 331, caput e §1o, do Código de Processo Civil. A parte autora manteve-se inerte diante das intimações do Juízo a quo para promover a citação do réu (ID 34517774), retornando os autos em conclusão a esta relatoria. É o relatório. Decido. Considerando-se que a sentença recorrida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora, incumbe a esta Relatoria, preliminarmente ao julgamento do recurso, apreciar o pleito, por se tratar de questão afeta à admissibilidade recursal. A respeito do recurso contra sentença que indefere o pedido de gratuidade de justiça em grau recursal, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Referido dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, ainda, que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo CPC/2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este TJDFT, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179). 5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como ‘custas’, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas na origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329622, 07288531120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, dispondo que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto fático-probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício pleiteado. Compulsando os autos, verifica-se que em sua peça inicial a autora requer o deferimento da gratuidade de justiça sob o argumento genérico “que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento dela e da família” (ID 28830372). Diante do indeferimento do pedido, na sentença, por ausência de prova da hipossuficiência alegada pela autora, esta, em apelação, defende que a declaração acostada aos autos tem presunção de veracidade. Novamente, contudo, não instruiu os autos com qualquer comprovação de suas condições financeiras. A autora não apresenta declaração de renda, extrato bancário, carteira de trabalho ou qualquer outra documentação idônea a demonstrar a carência de recursos. Observa-se que a demanda tem como contexto fático “viagem de férias em família” para o litoral do Rio de Janeiro. A presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, conforme já se expôs, é relativa, de modo que o benefício da gratuidade não deve ser concedido à autora, já que não demonstrou sua real situação econômica, não sendo possível inferir estar a recorrente enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Sendo assim, com base no que consta nos autos, não é possível afirmar que a apelante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas. Assim, diante de tais fatos, não se evidencia a hipossuficiência alegada, devendo ser mantida a sentença proferida na instância a quo, na parte em que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora